Tribunal: TJMT
Processo: 1006830-95.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos, etc.
Verifico compulsando os autos, que o recorrente Magno Adriano Ungaratti, não efetuou o preparo recursal, ante o requerimento de concessão da gratuidade de justiça.
Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)
Pois bem, a Apelante não demonstra de forma cabal e satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque não trouxe aos autos extratos bancários atualizados, declaração de imposto de renda, nem comprovantes de despesa, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelo Apelante.
Ante o exposto, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator